Tribunal: TJDFT
Processo: 0752778-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS ABSTRATOS DO ART. 1.022 E 1.023 DO CPC. REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. RODOVIA DF-456. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela embargada em sede de contrarrazões não prospera, porquanto facilmente se extrai das razões recursais dos embargos a indicação em abstrato da alegada contradição existente no acórdão embargado, satisfazendo-se os requisitos do art. 1.022 e 1.023 ambos do Código de Processo Civil, de modo que a comprovação ou não do alegado vício se relaciona diretamente com o mérito dos embargos declaratórios.
2. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
3. Ao contrário do que alega a embargante, não existe contradição no julgado, visto que os fundamentos lançados pelo Colegiado foram precisos em afirmar, em linhas gerais, que a continuidade das obras na Rodovia DF-456 foi assegurada por decisão da Presidência deste e. TJDFT, e que esse fundamento, por si só, não representa descumprimento da decisão proferida nos autos da ação de interdito proibitório que havia determinado a manutenção da posse da embargante. Além disso, foi mencionado no acórdão vergastado que a questão referente à uma possível invasão ou não da área pertencente à autora ainda se encontrava pendente de produção de prova pericial na origem, de modo que não haveria nos autos qualquer elemento de prova que demonstrasse concretamente o descumprimento da determinação judicial de não ocupação da área da embargante, razão pela qual se reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial para promover o cumprimento provisório de sentença.
4. Outrossim, o acórdão foi claro em registrar que, em caso de apurado pela prova pericial que as obras adentraram na área pertencente à embargante, não poderia a multa retroagir ao período anterior à data da decisão que a fixou, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.
5. Não se verifica que a embargante tenha alterado a verdade dos fatos ao interpor os presentes aclaratórios, no intuito de causar verdadeiro dano processual ao levar o julgador ao erro. 5.1. Pelo contrário, observo que a recorrente simplesmente exercitou seu direito recursal de modo legítimo, com o objetivo de sanar aquilo que interpretou ser mácula do acórdão, até que esta seja reconhecida e sanada.
6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.